Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CLUBE DE IMPRENSA DE BRASÍLIA. O CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHAS DO LAGO ajuizou ação de conhecimento em face do CLUBE DE IMPRENSA DE BRASÍLIA alegando, em síntese, que o imóvel do réu, do qual é vizinho, encontra-se em situação de abandono, o que propicia a proliferação de mosquito “aedes aegypti”, daí porque postula a concessão da tutela de urgência para compeli-lo a proceder à imediata limpeza, tratamento e cobertura da área das piscinas, cuja pretensão foi atendida. O agravante alega, em síntese, que toda a área do imóvel, inclusive o local em que se encontram as piscinas, está sendo bem cuidada e se encontra em ótimo estado de conservação, não oferecendo riscos à população. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada para desobrigá-lo de realizar a cobertura das piscinas. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, se houver risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Acolho a emenda de ID no 64169686. Noticia o autor que é vizinho ao imóvel de propriedade do réu e porque este bem estaria em estado de abandono, propiciando a proliferação de mosquito “aedes aegypti”, postula a concessão de tutela de urgência compelindo esta parte a providenciar a imediata limpeza, tratamento e cobertura das áreas daquele imóvel propícias ao acúmulo de água. Cotejando os elementos de convicção que instruem a inicial e porque presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela, quais sejam, a verossimilhança do direito invocado pelo autor e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto com o provimento jurisdicional postulado aquela parte visa à salvaguarda da saúde coletiva, DEFIRO em parte a liminar requerida, determinando ao réu que, no prazo de até 30 dias contados da data de sua citação/intimação, promova a limpeza, tratamento e cobertura das áreas do imóvel descrito na inicial propícias ao acúmulo de água. Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela parte ré. (...)” Os elementos constantes dos autos, em especial as fotos do local, demonstram que o imóvel se encontra em estado de abandono, circunstância em que pode servir como possível criadouro para o mosquito “Aedes aegypti”, agente transmissor do vírus da dengue, zika e febre chikungunhya. Nesse contexto, por cautela, a medida se justifica a fim de evitar a existência de criadouros no local e, assim, por em risco os moradores próximos ao local. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA